Tribunal: TJDFT
Processo: 0747626-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através da derradeira peça que veiculara[1]. Assim é que, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões formuladas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso ou contraditório quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Demais de tudo, o que houvera fora nomeação de curadora especial à agravante, conforme defendido também pela douta Procuradoria de Justiça, encerrando o agora aduzido matéria atinada com o mérito, não com a medida processualmente indicada para a hipótese. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada, a qual nomeara a Defensoria Pública curadora especial da menor ora agravante, devendo o órgão se manifestar no vertente agravo de instrumento antes da apreciação do pedido liminar. I. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21438003.